Tribunal: STF
Processo: Rcl 82642
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Greenserv Facilities Ltda., em 31.7.2025, contra decisão do Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo que não conheceu do Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 0106566-76.2025.8.26.9061, pela qual teria sido contrariado o Tema 660 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 14.5.2025, o Colégio Recursal dos Juizados Especias de São Paulo negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 0106566-76.2025.8.26.9061 interposto por Greenserv Facilities Ltda:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que julgou deserto recurso inominado, em decorrência do preparo insuficiente – Parâmetros para o recolhimento expressamente previstos nos artigos 4º da Lei Estadual 11.608/2003; 54, parágrafo único, da Lei 9099/95; e 698 das Normas de Serviço Judicial da Corregedoria Geral da Justiça - Enunciado 40 e 82 do Egrégio Colégio Recursal – Enunciado 80 do FONAJE – Impossibilidade de complementação – Inviabilidade da aplicação subsidiária do artigo 1007, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil – Entendimento pacificado, inclusive na TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO e no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com precedente da Excelsa Corte – PUIL n. 0000001-25.2023.8.26.9040 sequer conhecido – Manutenção da r. decisão agravada – Nega-se provimento ao recurso” (fl. 175, e-doc. 7).



    Contra esse acórdão, Greenserv Facilities Ltda. interpôs recurso extraordinário (fls. 183-198, e-doc. 7).



    Em 13.6.2025, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo proferiu decisão determinando o recolhimento das custas do recurso extraordinário em razão de ter sido indeferido o requerimento de justiça gratuita (fl. 595, e-doc. 7).



    Contra essa decisão, Greenserv Facilities Ltda. opôs embargos de declaração (fls. 600-604, e-doc. 7), rejeitados (fl. 610, e-doc. 7), pelo que houve a interposição de agravo interno (fls. 612-619, e-doc. 7).



    Em 28.7.2025, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo não conheceu do agravo interno:



    “Não se conhece do agravo interno. Isso porque, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, essa modalidade de recurso é reservada ao enfrentamento de decisões que neguem seguimento a Recursos Extraordinários em que não tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral ou àquelas que estejam em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, o artigo 1.021 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator do processo, mas essa não é a hipótese dos autos, porque a decisão atacada foi proferida pela Presidência do Colégio Recursal” (fl. 620, e-doc. 7).



    2. A reclamante relata que “interpôs Recurso Inominado buscando reverter a sentença que julgou seus pedidos improcedentes e condenou-a ao pagamento de R$ 6.051,00” (fl. 3, e-doc. 1).



     



    Explica que “a 7ª Turma Recursal do TJ/SP declarou a deserção do recurso, alegando um recolhimento insuficiente de preparo, com uma diferença irrisória de apenas R$ 32,75”, pelo que interpôs recurso extraordinário “alegando violação aos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que “este recurso também foi inadmitido pela Presidência da Turma Recursal, novamente por fundamentos formais e sem qualquer consideração à inequívoca demonstração da condição financeira da empresa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que “a interposição do Recurso Extraordinário tornou-se necessária porque a decisão que negou seguimento ao Recurso Inominado impediu o acesso da Reclamante ao juízo recursal, mesmo diante da evidência de que a diferença no preparo era irrisória, passível de saneamento e desprovida de má-fé” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “esta Egrégia Corte firmou, no RE 388.359/MG, Tema 660 da Repercussão Geral: “O formalismo excessivo não pode prevalecer sobre o direito ao devido processo legal. Deve-se oportunizar à parte a complementação do preparo, especialmente quando ausente má-fé” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que, “ao recusar a aplicação desse entendimento e impedir a complementação de diferença irrisória de preparo recursal, a Turma Recursal afrontou diretamente decisão vinculante do STF, negando à Reclamante o direito de ver seu recurso apreciado” (fl. 4, doc. 1).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado, impedindo o trânsito em julgado e o cumprimento de sentença” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pede ”a procedência da presente Reclamação para: (a) Anular a decisão da Turma Recursal que declarou a deserção do Recurso Inominado e determinar o seu regular processamento; (b) Anular a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com apreciação do pedido de justiça gratuita formulado com documentos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao não conhecer o agravo interno contra decisão que determinou a complementação de preparo de recurso extraordinário, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo teria aplicado equivocadamente o Tema 660 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    O agravo interno contra decisão que determinou a complementação do preparo do recurso extraordinário não foi conhecido.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não exauridas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora